Tribunal: TJBA
Processo: 8034523-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034523-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALAN DE JESUS DA CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): ARILSON GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMUNICAÇÃO A JUÍZO INCOMPETENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE FORMAL SANADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. A comunicação da prisão a juízo territorialmente incompetente constitui irregularidade formal que não configura nulidade absoluta quando cumprida a finalidade da norma e ausente prejuízo concreto. A custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o impacto em município interiorano. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais. Habeas corpus denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034523-13.2025.8.05.0000, impetrado por ARILSON GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS NASCIMENTO em favor de ALAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO e JONATAS SANTOS DE JESUS, tendo como autoridade apontada como coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR